Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO. POSTERIOR. ANUÊNCIA. ARTIGO 485, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Tendo o autor manifestado interesse na desistência da ação antes da formalização do contraditório, não há necessidade de anuência da parte contrária para sua homologação, nos moldes da interpretação em sentido contrário do art. 485, § 4o do Código de Processo Civil.
2. Não sendo aperfeiçoada a relação processual , o pedido de desistência não gera qualquer prejuízo para as partes.
3. Recurso desprovido.